Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-51.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora. Extinção sem resolução de mérito. Apelação. Indivisibilidade da pequena propriedade rural. Art. 65 do Estatuto da Terra. Alienação parcial do bem que importaria na constituição forçada de condomínio. Quota parte resguardada do fruto da alienação do bem. Art. 847 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.